Tribunal: TJES
Processo: 0021361-32.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021361-32.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANTONIO LUCIANO BRAZ DA COSTA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DESNECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL PARA SUA CARACTERIZAÇÃO. DENOMINAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme dicção do art. 332, §1º c/c art. 487, § único, ambos do Código de Processo Civil, não viola o princípio da vedação à decisão surpresa a prolação de sentença de improcedência liminar do pedido fundada no reconhecimento da prescrição, mesmo que ausente prévia intimação da parte. 2. Segundo expressa previsão do art. 29 da Lei n. 10.931/04, é requisito essencial para a caracterização da Cédula de Crédito Bancário que o título contenha a denominação "Cédula de Crédito Bancário”. 3. Tratando-se de contrato de mútuo, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, cuja fluência se inicia na data de vencimento da última parcela, a despeito do vencimento antecipado da dívida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. [...] (AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)” (AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023) 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo DACASA FINANCEIRA S.A. 0 SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual extinguiu com resolução de mérito a ação proposta em face de ANTONIO LUCIANO BRAZ DA COSTA, em razão da prescrição.

Em suas razões, o Apelante aduz que a sentença é nula, porquanto houve violação ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa. No mais, defende que o contrato em voga não se trata de cédula de crédito bancário, de modo que deve ser observado o prazo prescricional quinquenal.

Apesar de ter sido instado a apresentar suas contrarrazões, o Apelado deixou o prazo transcorrer in albis.

Pois bem.

Sem maiores delongas, consigno que razão assiste à parte recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Cuidam os autos de ação monitória ajuizada pela ora Apelante, com o fito de obter a satisfação do crédito relativo ao contrato n. 34.545862-1.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela parte autora, essa cuidou por trazer à baila comprovante de quitação das custas processuais.

Ato contínuo, foi prolatada a sentença vergastada, na qual o Juízo a quo entendeu que teria ocorrido a consumação da prescrição na espécie, considerando o prazo prescricional trienal, à luz do previsto na Lei n. 10.931/2004 e na Lei Uniforme de Genebra.

Nesse ponto, a Apelante defende que a sentença se encontra eivada de nulidade, pois incorreu em violação ao princípio que veda a prolação de decisão surpresa.

Sucede que, especificamente quanto ao reconhecimento da prescrição, a Lei Processual Civil ressalva expressamente a desnecessidade de intimação prévia da parte nos casos de improcedência liminar do pedido, conforme dicção do art. 332, § 1º c/c art. 487, § único, ambos do CPC, in verbis:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

[...]

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Ora, se a própria legislação excepciona a regra nos casos como o vertente, não há como afirmar que a sentença é nula em virtude da ausência de intimação da parte.

Corroborando o posicionamento ora encampado, colaciono alguns julgados:

[...] 5. O reconhecimento de ofício da prescrição, se não realizado pelo magistrado mediante improcedência liminar (art. 332, §1º do CPC), deve observar a necessária intimação das partes envolvidas para manifestarem-se, a fim de que tenham a oportunidade de influir no livre convencimento do julgador acerca do decurso do prazo prescricional, exercendo contraditório. [...] (TJCE; AC 0009935-45.2017.8.06.0028; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 28/06/2022; DJCE 04/07/2022; Pág. 164)

[...] Ausência de violação ao princípio da não surpresa e à exigência contida no artigo 487, parágrafo único, do CPC. Referido dispositivo que exclui expressamente de sua incidência casos em que o reconhecimento ex officio da prescrição leva à improcedência liminar do pedido do autor, nos termos do artigo 332, § 1º, do CPC. Apelo conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0015268-75.2006.8.19.0068; Rio das Ostras; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 09/08/2022; Pág. 456)

[...] Rejeita-se o pedido de nulidade da sentença de improcedência liminar do pedido, por ofensa ao princípio do contraditório, eis que a prescrição ou a decadência elencadas no art. 332, §1º do CPC, tratam-se de exceção à regra de necessidade de oitiva das partes elencada nos arts. 9º e 10º do CPC. [...] (TJMS; AC 0801094-05.2018.8.12.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 28/01/2021; Pág. 187)

Lado outro, em que pese a insubsistência da tese recursal alhures, verifico que merece guarida a alegação da Apelante no que concerne ao equívoco no prazo prescricional aplicado pelo magistrado singular.

Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que “aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 16.3.2023 - destaquei)

Entretanto, tal entendimento não se amolda ao caso em tela, visto que o contrato objeto da lide não pode ser enquadrado como cédula de crédito bancário.

De acordo com o art. 29 da Lei n. 10.931/2004, são requisitos essenciais de tal modalidade contratual:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Analisando a cópia do instrumento contratual anexado ao processo, verifico que se trata de “CONTRATO DE FINANCIAMENTO”, circunstância que já é suficiente para elucidar que se refere a avença a contrato de mútuo, já que a lei explicitamente exige que a denominação do título seja “Cédula de Crédito Bancário”.

No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência pátria, e.g.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO DE MÚTUO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ENQUADRAMENTO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE REQUISITO ESSENCIAL. DENOMINAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO VERIFICADO. [...] 3. No caso concreto, o contrato objeto da execução não pode ser confundido com Cédula de Crédito Bancário, porquanto falta-lhe requisito essencial atinente à adequada denominação, conforme disposto no art. 29, inc. I, da Lei nº 10.931/2004. [...] (TJDF; AGI 07045.05-21.2023.8.07.0000; 172.2772; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 05/07/2023; Publ. PJe 11/07/2023)

Com efeito, devem ser afastados do caso concreto os ditames da legislação especial, de sorte que o exame do fenômeno da prescrição deve ocorrer a partir das regras previstas no Código Civil (CC).

Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, “prescreve, em cinco anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Ademais, na esteira da jurisprudência firmada pela Corte Superior, “por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. [...]” (AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018.)

Outrossim, ressalto que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“no contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. [...] (AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)”
(AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023)

Desse modo, uma vez que a data de vencimento da última parcela in casu é o dia 21/07/2017, evidente que não se consumou o lustro prescricional, já que a ação fora proposta em 15/12/2020.

Finalmente, destaco que a conclusão aqui exarada não destoa da tese aplicada por este Órgão Colegiado no julgamento do recurso de apelação cível n. 0021364-84.2020.8.08.0048, cuja ementa transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COBRANÇA DE CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA FÍSICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é “título regido pela Lei n°10.931/04”[...] “Havendo lei específica que atribui natureza de título executivo ao instrumento exequendo, está ele vinculado apenas aos requisitos previstos em tal lei, os quais estão previstos no art. 29: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I- a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II- a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, liquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III- a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V- a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.” (AREsp n. 1.678.415, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/09/2022.) 2. Se o documento que lastreia a presente demanda não preenche todos os requisitos essenciais e previstos no artigo 29, da Lei n°10.931/04, em especial, o requisito do inciso I, qual seja, a denominação "Cédula de Crédito Bancário", não se trata de cédula de crédito bancário, não podendo, portanto, ser aplicado ao caso em exame o prazo prescricional previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - 3 (três) anos -. 3. No caso, os documentos que lastreiam a inicial demonstram que se trata de contrato de mútuo entre a Recorrente e a Recorrida (pessoa física). 4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. [...] (AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018.)” (AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.) 5. Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. [...] (AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)” (AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.) 6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é de cinco anos o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.”(REsp n. 2.018.619/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 14/10/2022.) 7. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES. AC 0021364-84.2020.8.08.0048. Segunda Câmara Cível. Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior. Julgado em 20/06/2023)

Ante todo o exposto, conheço do recurso, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a prescrição e assim anular a sentença objurgada, determinando o retorno do feito à origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/09/2023 às 15:52:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47536201092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR